Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CARGO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO. ANULAÇÃO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485. STF.
1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Eventual inobservância dos critérios objetivos por parte da Administração somente poderá ser analisada após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A alegação de ilegalidade ou a indicação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária, devem ser corroboradas por elementos probatórios idôneos, com a demonstração da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.
3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar a sua manifestação, assim como a correspondente dilação probatória, uma vez que se trata de interferência excepcional e somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485).
4. Recurso conhecido e não provido.